Tribunal: TJSP
Processo: 2071478-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de fundamentação sucinta acerca de

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Adequação de fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a composição do litígio – Possibilidade – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022 do CPC - Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Competência judicial que diz respeito ao controle da regularidade formal do processo e ao controle da administração da ação.
Alegação de violação ao princípio da não surpresa – Reconhecimento de prescrição em grau recursal – Possibilidade – Ausência de manifestação sobre a questão em sede de recurso de agravo de instrumento e ausência de prévia intimação da recorrente – Reconhecimento – Acolhimento dos aclaratórios nos termos e para os fins reclamados, sem efeito modificativo sobre o resultado do recurso – Alegação de interrupção do prazo prescricional pela propositura da ação de execução – Descabimento – Execução em cumprimento de sentença ajuizada exclusivamente pelos embargados em percentual circunscrito a sua cota-parte no crédito – Caráter pessoal do ato interruptivo da prescrição – Inteligência do art. 204 do Código Civil – Obrigação divisível "concursu partes fiunt", art. 257 do Código Civil – Ausência de solidariedade –– Interrupção da prescrição que não alcança demais credores, cujo ingresso na lide não se admitiu – Reconhecimento.
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Mera reiteração da tese recursal – Ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida – Ocorrência de prescrição que foi suscitada pela decisão de primeiro grau – Conhecimento e decretação pelo Tribunal ad quem – Possibilidade.
Pedido de habilitação processual – Formação de litisconsórcio ativo facultativo em momento posterior ao ajuizamento da ação – Descabimento – Violação aos princípios da inércia processual e do juiz natural, artigo 5o, XXXVII e LIII, da CF/88 – matéria que já foi analisada e solucionada pelo v. aresto embargado.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2071478-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
S&A ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA., são embargados WALTER FERNANDES
PIRES, EDUARDO FERNANDO PIRES e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos de declaração, sem efeito modificativo. Por maioria de votos. Vencido o
3o Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2071478-39.2020.8.26.0000/50000
Embargante: S&a Assessoria Tributária Ltda
Embargados: Walter Fernandes Pires, Eduardo Fernando Pires, Banco Bradesco S/A
Voto no 38343
Embargos de Declaração Ação Civil Pública Caderneta de
Poupança Expurgos Inflacionários Limitação da via que se
destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado Expressão de convicção do
órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos
os argumentos levantados pelas partes
Adequação de
fundamentação sucinta acerca de suficiente motivo para a
composição do litígio Possibilidade Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso
Efeitos
infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência
dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo 1022
do CPC - Exercício da jurisdição Dever de preservação da
ordem jurídica Exercício dos poderes da jurisdição (atos
privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de
direito Competência judicial que diz respeito ao controle da
regularidade formal do processo e ao controle da administração
da ação.
Alegação de violação ao princípio da não surpresa

Reconhecimento de prescrição em grau recursal Possibilidade
Ausência de manifestação sobre a questão em sede de recurso
de agravo de instrumento e ausência de prévia intimação da
recorrente Reconhecimento Acolhimento dos aclaratórios
nos termos e para os fins reclamados, sem efeito modificativo
sobre o resultado do recurso Alegação de interrupção do
prazo prescricional pela propositura da ação de execução
Descabimento
Execução em cumprimento de sentença
ajuizada exclusivamente pelos embargados em percentual
circunscrito a sua cota-parte no crédito Caráter pessoal do ato
interruptivo da prescrição Inteligência do art. 204 do Código
Civil Obrigação divisível “concursu partes fiunt”, art. 257 do
Código Civil Ausência de solidariedade
Interrupção da
prescrição que não alcança demais credores, cujo ingresso na
lide não se admitiu Reconhecimento.
Embargos de Declaração Ação Civil Pública Caderneta de
Poupança Expurgos Inflacionários Mera reiteração da tese
recursal Ausência de argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão recorrida
Ocorrência de
prescrição que foi suscitada pela decisão de primeiro grau
Conhecimento e decretação pelo Tribunal ad quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Possibilidade.
Pedido de habilitação processual Formação de litisconsórcio
ativo facultativo em momento posterior ao ajuizamento da ação
Descabimento Violação aos princípios da inércia processual
e do juiz natural, artigo 5o, XXXVII e LIII, da CF/88 matéria
que já foi analisada e solucionada pelo v. aresto embargado.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Vistos,
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 30/37, proferido por esta C. Câmara, visando à superação de omissão
quanto à fundamental legal e regra de procedimento observada a questão de fundo,
considerando para tanto os fatos da causa e natureza da pretensão, de modo que entende
de rigor o provimento do recurso nos termos e para os fins reclamados, com efeito
infringente, bem como para fins de prequestionamento da matéria, dos dispositivos
legais e da jurisprudência mencionados no recurso.
Processado o recurso, não houve resposta conforme
certidão de fls. 13.
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os
embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, o que implica que não se pode
pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão, até porque a atribuição, em
caráter excepcional, de efeitos infringentes aos embargos de declaração, exige
necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73, atual artigo
1022 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.
Ademais, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por
não cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente
sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação
do art. 1.022 do CPC atual, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal
(EDAg.Reg.no RE rio 156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de
Mello, 1a Turma, DJU 6/9/95, p.27.397) aí se decidiu que são incabíveis os Embargos
Declaratórios, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
juridica já apreciada pelo Tribunal. E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente
Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio".
No mesmo sentido os julgados do Tribunal de Justiça de
São Paulo, confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Inexistência de omissões,
obscuridades ou contradições no julgado Caráter infringente do recurso - Mera
rediscussão do lema já abordado no aresto impugnado - Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração n. 56.205-5 - Assis - 9' Câmara de Direito Público - Relator:
Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V. U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso - Embargos rejeitados”.
(Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara de Direito Privado -
Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -Obrigação de se
observar os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que
analisou os pontos relevantes da questão apresentada e houve por bem em decretar, a
extinção da ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto,
as razões quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do recurso -
Inadmissibilidade - Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São
Paulo - 8' Câmara de Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso - 10.02.99.).
O fato assim é que, não estando o julgador obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, no caso, em que pese o argumentado pelo
embargante, é sem duvida que a r. decisão impugnada bem apreciou das questões
relevantes e necessária a justificar o decidido, ainda mais por caber ao Juiz observada
sua competência ao impulsionar o processo, exercendo para tanto os poderes da
jurisdição respectivos (decisão e coerção) determinar os atos privativos derivados dos
poderes da Jurisdição, uma vez que compete ao Juiz tanto o controle da regularidade
formal do processo, como o controle da administração da ação, o que significa ausente
violação de direito pela prática pelo Juízo de ato como o questionado, observado o
dever do juízo de assegurar a ordem jurídica.
Uma observação, porém, há de ser feita, quanto à alegação
da embargante acerca de nulidade processual por alegada violação ao princípio da não
surpresa, art. 10 do CPC, diante do reconhecimento, nesta Instância, da ocorrência de
prescrição da pretensão executiva, de fato, verifica-se não haver manifestação da parte
acerca da questão em suas razões recursais, e tampouco a prévia intimação da recorrente
sobre a ocorrência da prescrição, de sorte que se entende de rigor o acolhimento dos
presentes aclaratórios para o fim de analisar as alegações da embargante acerca do
referido tema.
Com efeito, em sede de embargos de declaração, sustenta
a recorrente a inocorrência de prescrição da pretensão executiva, aduzindo para tanto
que “não corre em desfavor da embargante o prazo prescricional quinquenal, já que a
execução individual foi tempestivamente promovida pelos embargados”. Aduz ainda
que tal conclusão decorre do fato de que os embargados teriam promovido o presente
cumprimento de sentença referente à integralidade do valor oriundo da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poupança e que, em tese, por força do instrumento de cessão, seria totalmente devido à
embargante.
Contudo, sem razão a embargante.
Extrai-se dos autos que o presente cumprimento de
sentença foi originariamente proposto, em 04/02/2016, por Walter Fernandes Pires e seu
irmão, Eduardo Fernandes Pires, herdeiros do poupador falecido, Augusto Valtério
Pires. A embargante, por sua vez, peticionou nos autos, pleiteando sua habilitação
processual através de “pedido de substituição processual”, apenas em 17/10/2016,
informando que o crédito discutido pelos exequentes havia-lhe sido cedido por
intermédio de instrumento particular de cessão de direitos de forma onerosa, que firmara
com o poupador falecido, Augusto Valtério Pires, genitor dos exequentes.

Não obstante, conforme reconhecido pela r. decisão de fls.
277/278, e posteriormente confirmado pela r. decisão de fls. 893/896, referida cessão de
crédito se deu tão-somente na proporção de 50%, sendo que nos presentes autos foram
pleiteados apenas as cotas-partes pertencentes aos embargados, Walter e Eduardo, ou
seja, 16,67% para cada (considerando haver outro herdeiro que não integra a presente
lide), sem versar sobre a parcela pertencente à embargante.
Portanto, ainda que tenham os embargados pleiteado em
sua postulação inicial a integralidade do crédito, apenas foi reconhecida a legitimidade
da pretensão no percentual relativo às suas respectivas cotas-partes, e nada além disso.
Confira-se a propósito a r. decisão proferida MM. Juízo a
quo: “(...) o presente cumprimento de sentença versa apenas sobre os direitos
hereditários de Walter Fernandes Pires e seu irmão Eduardo Fernandes Pires.
Isso se deve ao fato de que tendo havido a cessão de
crédito do falecido Augusto Valtério Pires estabelecida na proporção de 50% em
razão do regime de bens por ele adotado em vida a empresa cessionária deveria ter
distribuído cumprimento de sentença visando o pagamento dos expurgos a ela cedidos,
a exemplo do que foi feito pela outra filha do falecido, Sra. Waléria, que distribuiu
incidente próprio.
Não pode agora a cessionária, que silenciou-se até a
distribuição desta demanda, se aproveitar do resultado prático atingido pelos irmãos,
que, repita-se, pleiteiam nestes autos somente sua conta parte de 16,67% para cada.”
Desta feita, considerando-se a natureza da pretensão
discutida, em sede de Execução em Cumprimento de Sentença Ação Civil Pública
Caderneta de Poupança Expurgos Inflacionários tratando-se de crédito decorrente de
expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), plenamente
divisível a obrigação discutida, o que significa dizer que cada credor só pede a sua parte
em face do devedor comum, revelando diversos vínculos jurídicos entre os sujeitos
ativos e o passivo da relação jurídica.
Daí por que, a teor do art. 257 do Código Civil, em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratando de obrigação divisível aplica-se o brocardo concursu partes fiunt, ou seja, no
concurso de partes fraciona-se a obrigação, conservando-se independentes as obrigações
de cada uma, consubstanciando-se em obrigação composta ou múltipla. Ainda,
conforme magistério de Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald - 11. ed. rev.,
ampl. e atual.- Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, “Havendo pluralidade de credores ou
devedores em obrigação de natureza divisível e inexistindo solidariedade legal ou
contratual, cada um dos titulares portar-se-á de forma autônoma, com relação a seus
direitos e deveres, fracionando-se a obrigação em partes iguais (art. 257 do CC).”
Disso decorre que, não existindo solidariedade, no que
tange aos efeitos da propositura da presente execução em cumprimento de sentença, só
se tem por interrompido o prazo prescricional referente à pretensão creditória dos
embargados, Walter e Eduardo, que ajuizaram tempestivamente ação em face da
instituição financeira devedora (persona ad personam non fit interruptio), não havendo
que se falar em extensão de efeitos interruptivos a demais credores, cujo ingresso na lide
não foi admitido.
Confira-se a respeito o teor do art. 204, caput do Código
Civil: “A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros;
semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não
prejudica aos demais coobrigados.”

Nesse sentido, Washington de Barros Monteiro
(MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil v. 4; p. 139) tratando das
consequências ligadas à pluralidade de sujeitos nas obrigações divisíveis assevera que:
"a) cada um dos credores só tem direito de exigir a sua fração no crédito; (...) g) a
interrupção da prescrição por um dos credores não beneficia os outros, operada contra
um dos devedores não prejudica os demais.”
Confira-se a propósito a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.
MEDIDA CAUTELAR. AJUIZAMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER
PESSOAL. ART. 204 DO CC. 1. "O Código Civil, em seu art. 204, caput, prevê, como
regra, o caráter pessoal do ato interruptivo da prescrição, haja vista que somente
aproveitará a quem o promover ou prejudicará aquele contra quem for dirigido
(persona ad personam non fit interruptio)". (REsp 1276778/MS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 28/4/2017) 2.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1386943 PR
2018/0279884-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento:
05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2019)
Daí, considerando o caráter pessoal do ato interruptivo da
prescrição, mantém-se o posicionamento no sentido de que se alguma interrupção pode
ser havida pela atuação dos embargados só a eles aproveita, não havendo que se falar
em extensão de seus efeitos em favor da recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outro giro, acerca da possibilidade de cognição desta
questão neste grau de jurisdição, reconhecida a natureza dialética do processo civil, bem
como as matérias sujeitas à apreciação do juiz (que dizem respeito ao processo os
pressupostos processuais; as relativa à ação que são as condições da ação; e a que
corresponderia à questão de fundo do processo o mérito da causa), implicando a
adequação entre o sujeito e a causa resultar a necessidade de conhecimento pelo Juízo
da relação de dependência lógica (influência por questões subordinantes ou vinculantes
ou por questões subordinadas ou vinculadas), não sujeitas essas questões à preclusão ou
transito em julgado, permite isso ao juiz o seu conhecimento independentemente de
alegação e, portanto, de impugnação em qualquer fase processual (CPC, arts. 267, § 3.o,
e 301, § 4.o).
No caso em tela, conquanto não tenha a recorrente se
manifestado a esse respeito em suas razões recursais, quando da interposição do recurso
de agravo de instrumento, em sede de embargos declaratórios, nada trouxe que pudesse
alterar a conclusão do julgado anterior, sendo certo que, ao suscitar nulidades
processuais, especialmente decorrentes da dialeticidade processual, deve a parte
impugnar especificadamente os fundamentos adotados pela decisão judicial que se
pretende ver anulada.
A alegação de nulidade, com mera reiteração da tese de
afronta, e ausentes argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que
alicerçaram a decisão agravada, implica isso o não provimento do recurso interposto.
De mais a mais, anote-se que a questão acerca da
ocorrência de prescrição fora trazida pela r. decisão proferida pelo MM. Juízo de
primeiro grau, confira-se: “(...) Assim, nestes autos, será efetivado o levantamento
apenas do que pertencer aos credores Walter e Eduardo. Demais credores deverão
buscar seus interesses e direitos em autos próprios, se ainda não atingidos pela
prescrição”, de sorte que, inobstante naquela oportunidade tenha sido trazida a questão
ad latere, constituiu capítulo da r. decisão impugnada, permitindo-se, portanto, seu
exame pelo órgão de superior instância, mesmo sem constar das razões ou contrarrazões
recursais, por força do efeito devolutivo em profundidade do recurso (efeito translativo).
A este respeito o magistério de Humberto Theodoro
Júnior: “Além, contudo, da transferência compreendida nos termos do recurso, existem
matérias de que o tribunal ad quem poderá conhecer, independentemente da devolução
operada pela vontade impugnante do recorrente. Trata-se das questões de ordem
pública, como aquelas ligadas às condições da ação e aos pressupostos processuais, e
outras que, por força de lei, os tribunais têm de apreciar e resolver ex officio, a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.”
Assim, superando-se a alegação de nulidade processual
apontada pela embargante, em atenção ao art. 10 do CPC, acolhem-se em parte os
embargos de declaração, com análise do recurso nos termos e para os fins reclamados,
sanando-se as omissões apontadas, sem implicar isso efeito modificativo sobre o
resultado da demanda estabelecido no julgamento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, relativamente à alegada omissão quanto ao
reconhecimento da legitimidade ativa da embargante, enquanto cessionária de metade
do crédito exequendo, com o prosseguimento da execução de seu crédito, nos próprios
autos do cumprimento de sentença em questão, destaca-se que a matéria foi analisada e
solucionada pelo v. aresto embargado, veja-se: “Depreende-se da documentação
acostada aos autos que a presente execução individual de sentença proferida em ação
civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989) foi inicialmente proposta, em
04/02/2016, por Walter Fernandes Pires e seu irmão Eduardo Fernandes Pires,
herdeiros do poupador falecido, Augusto Valtério Pires.
A agravante, em 17/10/2016, peticionou nos autos, fls.
218/221, pleiteando sua habilitação processual, através de “pedido de substituição
processual, com a inclusão de S&A ASSESSORIA PREVIDIÁRIA LTDA.
(CESSIONÁRIA DO CRÉDITO) no polo ativo da presente demanda, no lugar do
CEDENTE AUGUSTO VALTÉRIO PIRES, genitor dos Autores.”. Informou naquela
oportunidade que “o crédito discutido nos autos, foi cedido integralmente pelo Cedente
em 29 de agosto de 2008 à empresa S&A ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA.
(CESSIONÁRIA) por intermédio de instrumento particular de cessão de direitos de
forma onerosa”.
No entanto, conforme restou reconhecido pela r. decisão
de fls. 277/278, e posteriormente confirmado pela r. decisão de fls. 893/896: '(...) o
presente cumprimento de sentença versa apenas sobre os direitos hereditários de
Walter Fernandes Pires e seu irmão Eduardo Fernandes Pires.
Isso se deve ao fato de que tendo havido a cessão de
crédito do falecido Augusto Valtério Pires estabelecida na proporção de 50% em
razão do regime de bens por ele adotado em vida a empresa cessionária deveria ter
distribuído cumprimento de sentença visando o pagamento dos expurgos a ela cedidos,
a exemplo do que foi feito pela outra filha do falecido, Sra. Waléria, que distribuiu
incidente próprio.
Não pode agora a cessionária, que silenciou-se até a
distribuição desta demanda, se aproveitar do resultado prático atingido pelos irmãos,
que, repita-se, pleiteiam nestes autos somente sua conta parte de 16,67% para cada.
Dessa forma, retomo o quanto determinado a fls. 843 pois
o Juízo foi induzido a erro pela manifestação da cessionária a fls. 839/840 na medida
em que a empresa terceira interessada já havia sido excluída da demanda por força de
decisão não atacada por recurso apropriado dentro do prazo legal.
Assim, nestes autos, será efetivado o levantamento apenas
do que pertencer aos credores Walter e Eduardo. Demais credores deverão buscar seus
interesses e direitos em autos próprios, se ainda não atingidos pela prescrição. Exclua-
se novamente do sistema a empresa S&A Direitos Previdenciários.'
E, pelo contexto dos autos, assim deve ser. A presente
controvérsia jurídica diz respeito à possibilidade de formação de litisconsórcio ativo
facultativo ulterior. Com efeito, este poderá se dar entre duas ou mais pessoas sempre
que estiverem presentes as circunstâncias previstas nos incisos do artigo 113 do CPC:
“I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II -
entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; e III - ocorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.”
Não obstante, o momento processual adequado para sua
formação, conforme magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
é o da propositura da ação, com a petição inicial. Confira-se: “(...) 5. Formação do
litisconsórcio ativo facultativo. Momento processual adequado: petição inicial. Deve
ocorrer no momento do ajuizamento da ação. Proposta a ação, não é mais possível a
formação do litisconsórcio facultativo ulterior, que ofenderia o princípio do juiz
natural (CF 5.o XXXVII e LIII)”
Quanto ao tema, Cássio Scarpinella Bueno ensina ainda
que: “(...) quando o litisconsórcio é facultativo, cada litisconsorte tem, ele próprio,
direito subjetivo público de romper a inércia jurisdicional. Contudo, quando
comparecerem em juízo conjuntamente, porque decidem fazê-lo de acordo com a
autorização legal, é importante entender que há um só rompimento da inércia
jurisdicional e, por isso mesmo, uma só ação. Se alguém poderia se litisconsorciar mas
não se litisconsorciou, precisará provocar a jurisdição para buscar tutela jurisdicional
a direito seu e, neste sentido, exercer direito de ação.”
No caso dos autos, a pretensão de habilitação da
agravante ocorreu em momento muito posterior ao ajuizamento da ação, em
17/10/2016, fls. 218/221, quando há muito superado o momento processual adequado,
violando, não só o princípio da inércia processual, como também o do juiz natural
(artigo 5o, XXXVII e LIII, da CF).
Neste sentido, já decidiu este E. TJSP: “Agravo de
instrumento. Diferença de rendimentos em caderneta de poupança. Execução individual
fundada em sentença proferida em ação coletiva. Aditamento da petição inicial.
Pretendida inclusão de novos poupadores no polo ativo da relação processual.
Indeferimento.
Irresignação
improcedente.
Situação
retratando
o
chamado
litisconsórcio facultativo ulterior, prática essa inadmissível, por afrontar o princípio do
juiz natural, porquanto subtrai os novos autores da regra da livre distribuição.
Precedentes. Hipótese em que, com efeito, o pleito se fez com o claro objetivo de driblar
os termos da transação celebrada e homologada no âmbito do processo da ação
coletiva, para, de maneira oblíqua, incluir os novos litisconsortes nesta execução
individual, evitando que se submetam eles à cláusula "9.2", letra a, do instrumento da
transação, que afasta da abrangência daquele novo título exequendo as execuções
individuais ajuizadas após 31.12.2016. Dispositivo: Negaram provimento ao agravo.
(TJ-SP - AI: 20672959320188260000 SP 2067295-93.2018.8.26.0000, Relator: Ricardo
Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 07/06/2019, 19a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 07/06/2019).
Assim, conquanto tratar-se de litisconsórcio facultativo,
nos termos do artigo 113 do CPC, a pretensão de habilitação formulada pela agravante
se deu em momento posterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença, e ainda
após a intimação do executado para pagamento do débito (fls. 63), o que não se admite,
vez que o litisconsórcio facultativo ativo se dá segundo a vontade exclusiva dos sujeitos
que optem por reunir-se para demandar em conjunto, devendo ser definido e formado
na propositura da ação e antes do deferimento da petição inicial. (Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, anotação 4 ao artigo 46, do CPC, in Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed., São Paulo, RT, p. 220).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na realidade, busca a recorrente uma nova análise das
questões já decididas, expressando nítido propósito de obter um rejulgamento acerca
daquilo que ficou decidido, o que não se admite na estreita via dos embargos de
declaração.
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Anote-se ainda que não há necessidade de expressa
menção a dispositivo de lei se a decisão enfrentou de forma adequada e integral a
matéria suscitada pelas partes, restando suprido, desta forma, o requisito de
admissibilidade para interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
Como ensinava Theotonio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma
decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição,
pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto
que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: “O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
Neste sentido já decidiu este Tribunal de Justiça, confira-
se: “Embargos De Declaração
Hipótese em que o recorrente busca o mero
rejulgamento do feito Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que
deve ser veiculado pela via recursal adequada Embargos rejeitados. Embargos de
Declaração Prequestionamento Pretensão do recorrente de prequestionamento dos
dispositivos legais que aponta Descabimento Hipótese em que todas as questões
suscitadas foram objeto de análise pela d. Turma Julgadora, o que supre o requisito de
admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais
Superiores
Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei que
embasaram o julgamento Suficiência da fundamentação invocada para justificar a
conclusão do acórdão embargado CPC/15, artigo 1.205 Embargos de Declaração
rejeitados.
(TJ-SP
-
EMBDECCV:
10120393220178260223
SP
1012039-32.2017.8.26.0223, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data
de Julgamento: 29/11/2019, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
29/11/2019)”.

Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Embargos de Declaração Cível no 2071478-39.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: S&a Assessoria Tributária Ltda.
Embargdos: Walter Fernandes Pires, Eduardo Fernando Pires e Banco
Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 113479
EDEC. No 2071478-39.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do v. Acórdão de
fls. 30/37, que, por maioria de votos,
negou provimento ao agravo de instrumento. Alega a embargante: a

o
julgado é omisso, no tocante à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimidade para pleitear os expurgos; b
ocorreu nulidade, em virtude da vedação à
decisão surpresa, no tocante à ocorrência da prescrição; c

alternativamente,
não
restou
caracterizada a prescrição.
A recorrente tem razão, em
parte. Conforme se depreende do “Contrato Particular de Cessão de
Direito” juntado às fls, 236 dos autos
principais, a agravante
adquiriu
os
direitos
referentes
aos
expurgos
inflacionários devidos ao Sr. Augusto
Valterio Pires, pai dos agravados, aos 29
de agosto de 2008.
Conforme
constou
da
declaração de voto de fls. 38/43:
“Respeitado o entendimento do douto
Desembargador
Relator, o litisconsórcio
facultativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ulterior é possível em casos excepcionais, como
prelecionam prelecionam Marcelo Abelha Rodrigues e
Thiago Ferreira Siqueira 1
“Questão que suscita certa polêmica diz
respeito à possibilidade de ingresso voluntário de
sujeito que poderia ter sido litisconsorte ativo
facultativo quando da propositura da demanda, mas
não o foi, por meio da chamada intervenção

litisconsorcial
voluntária , ou, ainda, do chamado
litisconsórcio

ativo
ulterior . Em geral, tanto a
jurisprudência
do STF (...) quanto a do STJ (...) se
manifestam
pela
impossibilidade

de
ingresso
do
litisconsorte após a distribuição do processo, sob
pena de permitir que ele escolha o juízo em que
tramitará sua demanda, em ofensa à garantia do juiz
natural (CF/1988, art. 5o, inciso XXXVII). (...) A nosso
ver, entretanto, cabe fazer uma diferenciação: nos
casos em que o litisconsórcio
seria unitário , deve-se
permitir o ingresso posterior daquele que não ajuizou
a demanda originariamente,
já que, como se verá, o
direito discutido também é de sua titularidade, de modo
que já seria ele alcançado pela sentença .” (grifamos)
Acerca
do
tema,
ensina
o
mestre
Cândido Rangel Dinamarco:
“O litisconsórcio
ulterior forma-se às
1 1 RODRIGUES, Marcelo Abelha e SIQUEIRA, Thiago Ferreira. Art. 113. In: José
Rogério Cruz e Tucci; Manoel Caetano Ferreira Filho; Ricardo de Carvalho
Aprigliano; Rogéria Fagundes Dotti; Sandro Gilbert Martins. (Orgs.). Código de
Processo
Civil Anotado . São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo e
Ordem dos Advogados do Brasil/Paraná,
2015, p. 228.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vezes por iniciativa do autor (demanda inicial), do réu
(chamamento ao processo), do terceiro que intervém
como
litisconsorte
(não
como
assistente
litisconsorcial)
ou do próprio juiz (reunião de causas
etc.), todas essas hipóteses merecem ressalvas e
limitações (...)” 2 (grifamos)
Neste sentido, já decidiu o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Medida
cautelar
-
Litisconsórcio

ulterior Possibilidade - O julgamento do mérito da
rescisória atinge o litisconsorte que está na mesma
situação do autor - Cautelar procedente. Rescisória -
Improbidade administrativa - Imposição de pena de
suspensão dos direitos políticos que não fazia parte
do pedido inicial -Julgado “ultra petita” - Ação julgada
procedente.”
3 (grifamos)
“Não
obstante,
doutrina
e
jurisprudência

vêm
admitindo
a
formação
do
litisconsórcio
voluntário ultenor, principalmente
se
inexistentes óbices de natureza procedimental
nem
indícios de fraude (cfr. Cândido Rangel Dinamarco,
Litisconsórcio,
Malheiros, 5a e., pp. 333/344).”4”
Assim, é de todo possível a
2 DINAMARCO, Cândido Rangel, Litisconsórcio,
8a edição, São Paulo, Ed. Malheiros,
2009, p. 80)
3 TJSP. Ação Rescisória no 0345723-23.2010.8.26.0000, 1o Grupo de Direito Público.
Des. Rel. José Luiz Gavião De Almeida. J. 10.12.2013
4 TJSP. AGRV. N°: 336.436-5/3. 1a Câmara de Direito Público. Des. Rel. Roberto
Bedaque. J. 02.03.2004

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
habilitação da embargante, para os fins de
pleitear
sua
quota-parte
relativa
aos
expurgos
inflacionários,

tal
como
pleiteado.
Por outro lado, a prescrição
configura
matéria
de
ordem
pública,
cognoscível de ofício pelo julgador.
Todavia,
respeitado
o
entendimento do douto Desembargador
Relator, a prescrição da execução não
restou configurada.
Isto
porque,
o
prazo
prescricional para as ações de execução
está regulamentado na Súmula no 150, do
Supremo Tribunal Federal, que preceitua:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
Consoante informativo no 0484
do Superior Tribunal de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação CivilPública' .”. 5 (grifamos)
Conforme se depreende dos
autos, a presente ação foi ajuizada em face
de Banco Bradesco S/A., objetivando
executar a r. sentença prolatada nos
autos
da
Ação
Civil
Pública,
no
0808240-83.1993.8.26.0100,
que
condenou o Banco ao pagamento dos
expurgos
inflacionários,
atinentes
ao
Plano Verão.
A r. sentença proferida na
supracitada demanda coletiva transitou em
julgado aos 04 de maio de 2011, todavia, o
reconhecimento da interrupção do prazo
5 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescricional é medida de rigor, em razão
do ajuizamento da ação de protesto n°
1079579-83.2014.8.26.0100,
pelo
Instituto
Brasileiro
de
Defesa
do
Consumidor contra o Banco Bradesco
S/A.
Com
efeito,
a
despeito
da
aludida ação de protesto versar sobre a
ação civil pública movida contra o Banco
do Estado da Bahia S/A., é certo que tanto
aquela demanda quanto a executada no
presente feito se referem ao mesmo plano
econômico, qual seja o Plano Verão.
Como se sabe, o aludido plano
foi instituído aos 15 de janeiro de 1989,
visando à estabilização da economia e,
dentre outras medidas, modificou o índice
de rendimento das cadernetas de poupança
de todas as instituições financeiras, sem
qualquer distinção.
Por se tratar do mesmo plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico, que trouxe prejuízos comuns
aos poupadores que mantinham dinheiro
depositado em todos os Bancos, inexistem
motivos
para
tratamento
diverso
dos
clientes, no que diz respeito ao prazo
prescricional, sendo cabível a aplicação
do prazo mais favorável ao consumidor e,
por consequência, o reconhecimento da
aplicação
do
protesto
interruptivo
também para este caso.
Desse modo, após a propositura
da
ação
de
protesto
interruptivo
n°
1079579-83.2014.8.26.0100,
o
termo
inicial
da
recontagem
do
prazo
prescricional da execução da r. sentença
proferida
na
Ação
Civil
Pública,
no
0808240-83.1993.8.26.0100 é a data do
ajuizamento
da
própria
cautelar,
que
ocorreu aos 21 de agosto do ano de 2014.
Assim, não restou configurada
a
prescrição,
eis
que
a
embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulou
o
pedido
de
habilitação
processual dentro do prazo quinquenal
(17/10/2016),
contado
a
partir
do
protesto interruptivo.
PELO EXPOSTO, para os fins
anteriormente explicitados, o voto dá
parcial provimento ao recurso, com efeito
modificativo.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1193DED1
12
21
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
119663D6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2071478-39.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.